Tribunal: TJSP
Processo: 0000174-67.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas, aduzindo ausência de elementos aptos a embasar a condenação – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e regime prisional que não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas, aduzindo ausência de elementos aptos a embasar a condenação – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e regime prisional que não comportam reparos, observada a ausência de impugnação com relação a tais aspectos – Apelo não provido.